Tribunal: TJPA
Processo: 0000144-76.2008.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000144-76.2008.8.14.0050

APELANTE: GERVASIO JOSE CAMILO, ANTONIO DIVINO VIEIRA JUNIOR

APELADO: ESPOLIO DE RUI BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/JULHO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000144-76.2008.814.0050.

COMARCA: SANTANA DO ARAGUAIA/PA.

AGRAVANTE:
GERVÁSIO JOSÉ CAMILO.

ADVOGADO:
GERALDO MARIA ALBUQUERQUE SIROTHEAU – OAB/PA nº 4.478.

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE RUI BARBOSA DA SILVA.

ADVOGADO:
ELAINE FERREZ BARBOSA – OAB/GO nº 20.714.

ADVOGADO:
GEOVANNA CHRISTINA COELHO SETTI – OAB/GO nº 40.846.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MÉRITO. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANÁLISE RECURSAL. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS DEMONSTRADOS. ALUGUEL. POSSE INDIRETA. MELHOR POSSE. PRECEDENTE DO TJPA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID 4578801 - Pág. 01/10,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos doze (12) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1º TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000144-76.2008.814.0050.

COMARCA: SANTANA DO ARAGUAIA/PA.

AGRAVANTE:
GERVÁSIO JOSÉ CAMILO.

ADVOGADO:
GERALDO MARIA ALBUQUERQUE SIROTHEAU – OAB/PA nº 4.478.

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE RUI BARBOSA DA SILVA.

ADVOGADO:
ELAINE FERREZ BARBOSA – OAB/GO nº 20.714.

ADVOGADO:
GEOVANNA CHRISTINA COELHO SETTI – OAB/GO nº 40.846.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
GERVÁSIO JOSÉ CAMILO
, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
movida em seu desfavor pelo
ESPÓLIO DE RUI BARBOSA DA SILVA,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator, que conheceu parcialmente dos recursos e, na parte conhecida, negou provimento, pelo que restou mantida a sentença proferida pelo juízo
a quo,
a qual julgou procedente o pedido de reintegração de posse, uma vez que o Autor comprovou os requisitos do art. 561 do CPC/2015.

Em suas
razões

(fls. ID 4770546 - Pág. 01/13)
, o Recorrente,
preliminarmente,
alega a impossibilidade de julgamento do feito por intermédio de decisão monocrática.
No mérito,
traz à baila argumentação semelhante

a que foi apresentada na apelação, tal seja a de que o Apelado jamais exerceu posso do bem objeto de controvérsia, bem como de que adquiriu a posse do imóvel por meio de justo título e boa-fé, tendo exercido efetivamente a posse e construído benfeitorias no bem. Isto posto, requereu pela procedência do recurso e a consequente improcedência da ação possessória.

Mesmo tendo sido devidamente intimado, o Agravado
não apresentou Contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 24 de junho de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MÉRITO. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANÁLISE RECURSAL. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS DEMONSTRADOS. ALUGUEL. POSSE INDIRETA. MELHOR POSSE. PRECEDENTE DO TJPA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminarmente,
destaco que a decisão monocrática vergastada foi fundamentada em entendimento do C. STJ e do TJPA, razão pela qual era perfeitamente admissível o julgamento monocrático da questão, com fulcro no art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA. Ademais, ainda que não coubesse a prolação da decisão monocrática, a interposição do presente Agravo Interno e a consequente reapreciação do recurso pela 1ª Turma de Direito Privado tornaria superada a eventual nulidade.

Assim, rejeito a preliminar de impossibilidade de julgamento monocrático.

No mérito,
verifico que o Recorrente sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição da apelação
,
eis que alega, novamente,
a ausência do requisito posse pelo Agravado, enquanto que a sua posse é legítima, derivando de justo título e boa-fé.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade
quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“Inicialmente, ressalto que ante a similitude dos recursos de apelações cíveis protocolizados, os mesmos serão analisados em conjunto.

E antes de iniciar a análise de mérito dos feitos, passo a realizar a sua admissibilidade, momento em que se pode constatar que ambos os apelos foram manejados antes do julgamento dos Embargos de Declaração, que foram parcialmente acolhidos.

Desta forma, nestes casos, deve ser obedecida a normatividade constante no §5, do art. 1.024 do CPC, segundo o qual
“caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração”.

Ocorre que, conforme verificado no relatório realizado em alhures, e devidamente certificado pela Secretaria do Juízo, as ratificações dos apelos foram protocolizadas via fotocópia, tendo ambos os recorrentes protocolizados as vias originais somente após o transcurso do prazo recursal.

Para justificar esta conduta, os recorrentes ressaltam que procederam desta forma, ancorados na Lei n. 9.800/1999.

Ocorre que de acordo com o STJ, não há como utilizar, por analogia, as disposições da Lei n. 9.800/1999, que permite às partes a utilização de sistema de transmissão de dados e imagens tipo fac-símile ou outro similar, para a prática de atos processuais que dependam de petição escrita.

Neste sentido, transcrevo o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM MEDIANTE FOTOCÓPIA, SEM AUTENTICAÇÃO OU ASSINATURA ORIGINAL. INADMISSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. UTILIZAÇÃO DA LEI 9.800/99, POR ANALOGIA. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, não se revela possível a interposição de recurso por meio de fotocópia, sem que haja autenticação ou assinatura original do advogado da parte.

2.
Ademais, não há como utilizar, por analogia, as disposições da Lei n. 9.800/1999, que permite às partes a utilização de sistema de transmissão de dados e imagens tipo fac-símile ou outro similar, para a prática de atos processuais que dependam de petição escrita, pois a finalidade do legislador ao editar o referido diploma legal foi a de ampliar o acesso à Justiça, facilitando o protocolo de petições pelos advogados que, por algum motivo, não puderem comparecer ao Tribunal no prazo recursal.

3.
Assim, se o causídico pôde comparecer ao protocolo dentro do prazo recursal, deveria ter apresentado o recurso em sua forma original, e não mediante fotocópia, não podendo, após o equívoco cometido, se valer da Lei n. 9.800/1999, que não abrange essa situação, para tentar sanar a irregularidade, afastando-se a preclusão consumativa.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 988.172/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018)

Assim, na esteira do decisum do juízo da base, também entendo que somente deve ser conhecida a parte dos recursos que tratam do
reconhecimento da posse
, ante a existência de preclusão temporal da ratificação dos apelos, que combateu o direito de retenção.

Diante disso, passo a análise de mérito de ambos os recursos.

E da análise das provas colhidas nos autos, entendo que deve ser mantida a sentença prolatada pelo juízo de piso, por verificar que restou demonstrada a posse indireta mantida pelo autor sobre o imóvel, seja através do contrato de aluguel, seja através dos depoimentos testemunhais colhido nos autos; bem como o esbulho praticado pelos réus; sua data; e a perda da posse, conforme passo a expor a seguir.

Pois bem, a posse é uma das vertentes do domínio, como estabelece o art. 485 do Código Civil. Ressalte-se que ela é dada de acordo com a avaliação sobre o seu exercício. Ou seja, no eventual conflito entre possuidores, diretos ou indiretos,
confere-se a posse àquele que têm a melhor posse.

Nessa direção, merece destaque posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
COMPROVAÇÃO DO ESBULHO. COMODATO. MELHOR POSSE. MANTIDA A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Como cediço, a ação de reintegração de posse tem como escopo retirar a coisa de quem injustamente a possua. É a ação utilizada para coibir agressão da posse, em razão de turbação ou esbulho.

2.
Como efeito, possui alguns requisitos previsto no artigo 927, I e II do CPC/73, atualmente artigo 561, I e II, do Código de Processo Civil/2015, os quais devem restar preenchidos nos autos, sem os quais a ação não tem procedência, que são: a prova da posse, da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, na ação de manutenção e a perda da posse, na ação de reintegração.
3.
Da análise dos autos, especificamente os documentos de (fl. 05 e 77) e o termo de audiência de (fls. 142/155), verifico preenchidos os requisitos da ação, pois há comprovação de a autora/apelada é quem tinha a posse do bem, objeto do litígio.

4.
Isso porque, os depoimentos das testemunhas por si apresentadas foram mais verossímeis, pois foram lineares, sem nenhuma contradição.

5. Por outro lado, as testemunhas trazidas pelo apelante não foram consistentes em suas informações e, inclusive, uma delas, o Sr. Alvino Ferreira Barbosa, apresentou informação diversa da que tinha relatado no documento de (fls. 89/90).

6.
Desse modo, vislumbro que a autora possui a melhor posse do bem, sendo que, conforme consta dos autos, inclusive através da testemunha do apelante, Sr. José Pereira da Silva, tinha o recorrente conhecimento de que a recorrida tinha autorização para habitar o bem.

9. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA. 2018.03385519-81, 194.566, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-23)

São requisitos indispensáveis para o reconhecimento de manutenção da posse aqueles previstos no art. 927 do CPC/1973, identicamente repetidos no Art. 561 do NCPC/2015. In verbis:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração

Nesse diapasão, para ter o direito à reintegração de posse, deve a parte interessada provar, em primeiro lugar, que exercia a posse, e em segundo lugar, que houve a perda desta, o embaraço ao seu exercício, por meio do esbulho praticado pelo demandado.

Cumpre destacar lição de Carlos Roberto Gonçalves:

“O esbulho é a mais grave das ofensas, porque despoja da posse o esbulhado, retirando-lhe por inteiro o poder de fato que exercia sobre a coisa e tornando assim impossível a continuação do respectivo exercício. Em suma: o esbulhado perde a posse.” (in Direito Civil Brasileiro, volume V, 4ª edição, pág. 133).

Assim, sendo a posse uma situação de fato, protegida pelo legislador, que traduz conduta de dono, o ônus de provar a posse é do Autor, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e nos fatos conforme trazidos pelo contexto probatório, a fim de considerar provados pelo Autor a posse anterior e a sua turbação, não podendo tão somente afastar as alegações do demandado.

E no presente caso destaco inicialmente o contrato de locação devidamente acostado aos autos no
ID Num. 957021 – Pág. 20
, demonstrando que o imóvel da lide era objeto de um contrato de locação formalizado entre as partes
RUI BARBOSA DA SILVA JUNIOR e MARCO ANTÔNIO YAMANAKA
, também conhecido por China.

De ressaltar que os recorrentes sustentam que a área objeto da lide teria sido vendida pelo então
MARCO ANTÔNIO YAMANAKA (locatário), para o Senhor GERVÁSIO JOSÉ CAMILO (Primeiro Apelante),
que por sua vez vendeu o imóvel em litígio,
já no decorrer da presente ação
para o senhor
ANTÔNIO DIVINO VIEIRA JUNIOR (Segundo Apelante).

Ocorre que o senhor
MARCO ANTÔNIO YAMANAKA
, que teria realizado a presente venda ainda como locatário faleceu, motivo pelo qual os depoimentos testemunhais colhidos nos autos são de extrema relevância para o deslinde da causa.

De início, saltam aos olhos o depoimento do Primeiro Apelante
GERVÁSIO JOSÉ CAMILO
que às
fls. ID Num. 957048
aduziu que realizou a compra do aludido terreno pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pago diretamente por Marco Antônio, então locatário do imóvel,
sem que o mesmo não tivesse apresentado nenhum documento relativo a posse do imóvel e que não foi formulado nenhum documento escrito do referido negócio jurídico.

Desta forma, constata-se que aludido negócio jurídico já nasceu permeado de dúvidas, posto que teria sido realizado a venda do imóvel pelo locatário (sem poderes para tanto), sem que o mesmo apresentasse qualquer documento de posse sobre o imóvel e sem a formalização de nenhum instrumento contratual sobre aludido negócio.

Aliado à estas constatações, passo a analisar o depoimento das testemunhas realizados nos presentes autos:

TESTEMUNHAS DO AUTOR:

JOSÉ PEREIRA DE SOUZA:

“Que das primeiras vezes em que se deslocava até o imóvel era mais comum estarem ali o próprio Rui, hoje falecido, bem como o caseiro, do qual não se recorda o nome; que das primeiras vezes que foi ao imóvel observou a presença de gado,
sendo que após o imóvel ter sido arrendado para um nacional conhecido como China, parece não ter ficado gado no local [...] que esteve no imóvel no dia em que Ruizinho o arrendava para China.” – ID Num. 957050 – Pág. 2.

JOSÉ SILVA CORREIA:

“Que após a morte do Sr. Rui Barbosa o imóvel passou a ser ocupado pela pessoa de China.” –
ID Num. 957050 – Pág. 3.

MANARDO ALVES DE SENA:

“Que depois da pessoa de Rui Cabeludo ouviu dizer por comentários na sede do distrito de Barreiras dos Campos que referida área fora alugada pelo nacional conhecido como China” –
ID Num. 957050 – Pág. 5.

TESTEMUNHAS DOS RÉUS:

IVALDO MENEZES PEREIRA:

“Que não se recorda se China chegou a declarar de quem havia adquirido o imóvel” –
ID Num. 957050 – Pág. 7.

RAIMUNDO DE FARIAS MARINHO
:

“Que antes de começar a trabalhar no imóvel a área pertencia a um nacional conhecido por China o qual disse ao depoente que havia vendido o imóvel para a pessoa do Dr. Gervásio; que não sabe dizer quem seria o eventual proprietário ou possuidor da área antes de China; que China nunca chegou a comentar com o depoente de quem tivesse adquirido a área” –
ID Num. 957050 – Pág. 9.

JOSÉ PEREIRA DE SOUZA:

“Que foi o próprio China, com quem conversou por cerca de duas vezes, que disse ao depoente que havia comprado a área; que China, hoje falecido, permaneceu no imóvel até por volta do ano de 2005; que China vendeu o imóvel para Dr. Gervásio; que teve notícia dessa venda feita por China a Gervásio por comentários dele mesmo” –
ID Num. 957050 – Pág. 11.

Portanto, da prova colhida, em especial a testemunhal, apesar de existir certa contradição entre as testemunhas do autor e dos réus, pode-se concluir que a área era de
RUI BARBOSA DA SILVA
, conhecido como Rui Cabeludo (já falecido) e que após o seu óbito a referida área ficou ocupada por
MARCO ANTÔNIO YAMANAKA
, conhecido como China (também já falecido).

Cabe neste momento analisar como teria se dado a passagem da área do
Sr. MARCO ANTÔNIO YAMANAKA
para o
Sr. GERVÁSIO JOSÉ CAMILO (Primeiro Recorrente)
, e de imediata destaco que não foi produzida nenhuma prova nos autos apta a desconstituir o contrato de locação existente no processo originário, que possui como partes o
Sr. RUI BARBOSA DA SILVA JUNIOR (filho do então proprietário da presente área) e MARCO ANTÔNIO YAMANAKA.

Desta forma não poderia o então locatário do referido imóvel vender algo que não era seu, nem muito menos o réu
GERVÁSIO JOSÉ CAMILO
formalizar uma compra de um terreno, sem que tivesse em mãos qualquer prova de que o vendedor tinha a posse do referido terreno, sem apresentar também nenhum contrato entabulado entre as partes.

De ressaltar que o réu
GERVÁSIO JOSÉ CAMILO
não poderia nem sequer ter vendido o imóvel para o
Sr. ANTÔNIO DIVINO VIEIRA JUNIOR (Segundo Apelante)
, no decorrer da tramitação da presente ação, motivo pelo qual este recorrente deverá arcar com as consequências da realização de um negócio jurídico entabulado sem o preenchimentos dos requisitos legais.

Isto porque na própria contestação o recorrente
GERVÁSIO JOSÉ CAMILO
ressaltou que “o imóvel que o autor alega que era possuidor estava totalmente abandonado, completamente destruído, até que o requerido ingressou na posse do mesmo em julho/2006,
por justo título
, e a partir de então exerceu a posse na sua plenitude, contínuo, diariamente, com ânimo de proprietário [...]
o autor abandonou o imóvel e renunciou eventual direito que poderia ter sobre o dito imóvel” – ID Num. 957027 – Pág. 9
, e da análise destas alegações, em confronto com as provas produzidas nos autos, destaco que:

1) Ao contrário do que disse o recorrente, não foi apresentado nenhum justo título por parte do réu GERVÁSIO JOSÉ CAMILO, como possuidor da área em litígio; e

2) Ainda que o bem pudesse estar abandonado, isso não torna lícita a sua ocupação.

Sobre referido tema, transcrevo jurisprudência pátria:

POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVASÃO.

1.
Ainda que o bem pudesse estar abandonado, isso não torna lícita a invasão e o uso clandestino.

2. A verdade formal revelou que o réu, embora pudesse ter tido o "corpus" por um breve tempo, jamais teve o "animus".

3.
Sua posse era precária, já que sabia que estava ingressando em área pertencente a terceiro. Não se vislumbra boa fé nem justiça na tomada clandestina de bem sabidamente pertencente a outrem.

4. Daí porque correto o decreto de procedência. Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 1005463-23.2017.8.26.0126; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Caraguatatuba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2019; Data de Registro: 01/11/2019)

ASSIM, ancorado nos fundamentos supramencionados e apoiando-me na dicção do art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA, CONHEÇO PARCIALMENTE DOS RECURSOS e NA PARTE CONHECIDA NEGO PROVIMENTO aos mesmos, mantendo o decisum do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.
”

Por fim, em acréscimo ao esposado alhures, destaco que o próprio Réu, quando de seu depoimento na audiência de instrução e julgamento ocorrida em 10/06/2014, demonstrou ter conhecimento de que a área objeto de litígio pertenceria aos "Cabeludos", cujo membro mais atuante seria o próprio Rui Barbosa, o autor da herança (fls. ID 957048 - Pág. 5). Logo, resta patente que o Agravante detinha plena ciência a respeito do vício que lhe impedia adquirir, legalmente, a posse, sendo descabido, agora, aduzir que sua aquisição foi de boa-fé.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID 4578801 - Pág. 01/10.

É como voto.

Belém/PA, 12 de julho de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 14/07/2021